Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-54.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020613-54.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): EDUARDO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem e reconsideração (id. 65364477) apresentado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da decisão de id. 63787494, que negou seguimento ao Recurso Especial interposto em razão do não recolhimento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, imposta por ocasião do julgamento do Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 52217979).
Aduz que, por equívoco, deixou de efetuar o pagamento da penalidade, e sustenta que “o Código de Processo Civil consagra a regra geral de sanabilidade dos vícios dos recursos, disciplinando que o relator deverá conceder o prazo de cinco dias para que o recorrente regularize a falha apontada, antes mesmo de decidir pela inadmissibilidade, encontrando respaldo na vedação da decisão surpresa, no dever de cooperação e na primazia da resolução do mérito.” (id. 65364477 – p. 1)
É o relatório.
Decido.
Como consignado na decisão anterior, o pagamento da multa imposta com fundamento no § 4o do artigo 1.021 do CPC consubstancia pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser realizado anteriormente à interposição do recurso, sob pena de negativa de seguimento, nos termos do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil.
O referido dispositivo prevê que “o interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o (...)”. Ou seja, é dever da parte Recorrente comprovar o recolhimento prévio da sanção pecuniária que lhe foi imposta, o que não ocorreu.
Frise-se, por oportuno, que na hipótese de ausência ou equívoco no pagamento do preparo recursal, o CPC prevê expressamente a possibilidade de correção do vício, conforme artigo 1.007, §§ 4o e 7o. Contudo, não há qualquer disposição nesse sentido em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4o, do mesmo diploma legal, o que afasta a necessidade de concessão de prazo para sanar a irregularidade.
A propósito, não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração não conhecidos por falta de recolhimento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015 não têm o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. Por essa razão, o subsequente recurso especial apresentado há de ser considerado intempestivo. 2. "Como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (AgInt no AREsp 1.149.021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe de 21/05/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1250886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) (g.n.)
Por todo o exposto, a decisão objurgada não merece reparos, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII